Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIA REGINA MEDINA MARZION contra a r. sentença de ID 67606138, que julgou improcedente o pedido postulado em Ação Indenizatória proposta pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reparação por danos materiais e morais, decorrentes de pretensos desfalques ocorridos em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. Para tanto, a autora alegou que, a despeito de manter sua conta vinculada ao PASEP por muitos anos, ao ter acesso à movimentação contábil de sua conta PASEP, teve a desagradável surpresa de verificar que o total creditado não condizia com o valor pago como saldo final. Aduziu que, ao acessar os extratos completos de sua conta PASEP, constatou a ocorrência de má gestão dos recursos da conta individual pela instituição financeira ré, em razão de desfalques sem identificação do destino, e da não aplicação dos índices legais de juros e de correção monetária cabíveis. Ao final, postulou a concessão de tutela antecipada de urgência, para determinar que o requerido apresentasse os extratos microfilmados da conta PASEP da autora referentes ao período de 1972 a 1976, ou, alternativamente, para admitir como prova emprestada extratos microfilmados da conta PASEP de outro servidor com órgão, função e tempo de serviço semelhantes às da autora. No mérito, requereu a condenação da parte demandada ao pagamento da indenização por danos materiais, no importe de R$110.665,46 (cento e dez mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), que corresponderia ao alegado desfalque de sua conta PASEP, além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da decisão de ID 67606018, a tutela de urgência foi deferida, a fim de determinar que a ré juntasse aos autos os extratos microfilmados da conta PASEP da autora referentes ao período de 1972 a 1976. Prestados os devidos esclarecimentos, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 67606138), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, e, em razão da sucumbência, condenou a parte autora a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Renitente, a autora interpôs recurso de apelação (ID 67606148), pleiteando, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, argui preliminares de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, como também de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi realizada adequada instrução da matéria controvertida. Sustenta que, havendo controvérsia quanto ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP da apelante, deve haver a inversão do ônus da prova, haja vista a impossibilidade de a recorrente apresentar prova negativa, consubstanciada em demonstrar o não recebimento do saldo de sua conta PASEP. Assevera que as provas presentes nos autos são insuficientes ao julgamento do feito, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula, porquanto não analisou adequadamente a questão controvertida posta em análise. Defende que deve ser reconhecida a responsabilidade da instituição financeira, porquanto esta agiu com negligência no que diz respeito à administração dos recursos financeiros depositado na conta PASEP de titularidade da apelante, o que caracteriza evidente ato ilícito. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para: (i) cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o julgamento seja convertido em diligência, com o objetivo de determinar a adequação dos cálculos periciais, ante a identificação de desfalques na conta PASEP de titularidade da apelante; ou (ii) não sendo esse o entendimento, reformar o julgado de origem, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, uma vez que o requerido não logrou êxito em afastar o fato constitutivo do direito da autora. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, conforme se observa da certidão presente no ID 67606152. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 67658645). Em resposta, a recorrente apresentou petição e documentos (IDs 68116692 a 68116702). Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pela apelante, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido, sendo a recorrente intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias (ID 68389094). Comprovantes de recolhimento do preparo presentes nos IDs 68600206, 68600207 e 68839873. A colenda Corte Superior de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, como também esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. No caso em apreço, a apelante tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado no momento do saque, ocorrido em 21/12/2004, consoante se infere do extrato presente no ID 67606004. Assim, uma vez que entre a data do ajuizamento da ação (16/03/2021) e a data do saque da quantia na conta PASEP (21/12/2004) passaram-se mais de 16 (dezesseis) anos, verifica-se possível ocorrência da prescrição. Ocorre que, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ademais, o parágrafo único, do artigo 487, do Códex Processual estabelece que, ressalvada a hipótese de julgamento liminar do processo, [a] prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Pelas razões expostas, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação das partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da ocorrência da prescrição. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.